Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ARTIGO 525, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. rediscussão dos fatos e fundamentos jurídicos que embasaram o título judicial. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
"Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, hipótese dos autos, é vedada a rediscussão de questão decidida no título judicial, em virtude da coisa julgada. Precedentes” (AgInt no AREsp 439.254/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017).
No caso, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que visa a execução de honorários advocatícios sucumbenciais, nenhuma das matérias a que se refere o § 1o do art. 525 do CPC foi tratada, cuidando-se de rediscussão de matéria fática e jurídica já definida por sentença transitada em julgado nos autos da execução n° 2010.01.1.006666-9 (ID 51966918 dos autos originários).
Agravo de instrumento conhecido e não provido.